Tribunal: TJPA
Processo: 0056878-33.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056878-33.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS.
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material hospitalar à Prefeitura Municipal de Parauapebas, conforme notas fiscais juntadas aos autos.

II-
Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. O magistrado não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda. Preliminar rejeitada.

III- Restando comprovado que o Município recebeu os materiais fornecidos pela autora e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.

IV-
Recurso Conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação de cobrança relatando que forneceu medicamentos hospitalares ao Município requerido no valor de R$ 40.787,63 (quarenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), conforme notas fiscais anexadas, e que tais valores não foram pagos, apesar de todas as tentativas de recebimento do crédito, inclusive através de protesto em cartório, não lhe restando outra alternativa senão recorrer ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide procedente, nos seguintes termos (id. 2600689):

“(...) Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a pagar ao autor os valores correspondentes as notas fiscais apresentadas no importe de R$ 54.813,23, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso (id. 2600690).

Em suas razões, alega a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como nulidade por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489 do CPC.

No mérito, sustenta a inexigibilidade do titulo executivo extrajudicial e ausência de documentos probatórios acerca da efetiva entrega dos materiais, ônus que incumbia a parte autora.

Aduz a inobservância dos requisitos da Lei 4.320/64 para que a Administração Pública efetue suas despesas.

Pugna pelo acolhimento das preliminares, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. Ultrapassada essa tese, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso, visando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 2600694).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2610550).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 2643779).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Havendo questões preliminares, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município alega cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório substancial em razão da ausência de intimação para se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte autora após o despacho saneador, nos termos do art. 437, §1º do CPC.

A preliminar não merece prosperar.

Compulsando os autos, observa-se que em 30.06.2016 foi proferido despacho determinando que as partes manifestassem a intenção de produzir provas em audiência ou qualquer outro tipo de prova, bem como se manifestassem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide (id. 2600676 – Pág.1).

Tanto a parte autora como o Município requerido se manifestaram no sentido de não haver outras provas a serem produzidas, conforme petições de id. 2600677 – Pág. 2 e id. 2600679 – Pág. 2, respectivamente.

Já no ano de 2018, em 22.10.2018 (id. 2600682 – Pág. 1), o Juízo
a quo
novamente determinou que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que o Município apelante mais uma vez informou que não tinha interesse na produção de outras provas além das já constantes nos autos, tendo em vista que o ônus probatório competia à parte autora (id. 2600683).

Na ocasião, o magistrado determinou que a parte autora juntasse cópia integral dos autos do processo de licitação que teria dado origem a cobrança. Em atendimento ao despacho, a requerente informa a impossibilidade de atendimento integral da determinação, tendo em vista que o procedimento licitatório possui basicamente duas fases, uma interna e outra externa, sendo que os licitantes só possuem acesso aos documentos da fase externa, juntando cópia apenas do Diário Oficial onde foram publicados os avisos da licitação e a proposta encaminhada.

Ato seguinte foi prolatada a sentença ora atacada.

Todavia, em que pese o Juízo não ter oportunizado ao Município se manifestar sobre tais documentos, infere-se que o
decisum
, em nenhum momento, se fundamentou em qualquer dos documentos anexados nessa oportunidade, não havendo nenhum prejuízo a Municipalidade.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença se ampara na prova da efetiva entrega das mercadorias através da assinatura de recebimento por funcionário da municipalidade, o que se extrai das notas fiscais juntadas por ocasião da peça de ingresso.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇ
ÃO

O Apelante sustenta que a sentença seria nula por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Referido dispositivo estabelece que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...).

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Na hipótese, o magistrado sentenciante entendeu que o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvida de que o autor se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que demonstrou a efetiva entrega dos materiais.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339, fixou a tese de que o princípio da fundamentação encartado no art. 93, inciso IX da CF/88, não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Para ilustrar colaciono a ementa do julgado, sob o regime de repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Dessa forma, inexiste a obrigação do Juízo refutar, um a um, os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

Ao analisar a sentença guerreada, observa-se que o magistrado fundamentou de forma suficiente a decisão, apontando as razões de decidir de forma precisa e objetiva, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao recebimento do valor de R$ 54.813,23 (cinqüenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e vinte e três centavos), devidamente corrigidos, correspondentes ao fornecimento de medicamentos hospitalares ao Município de Parauapebas, conforme notas fiscais anexadas com a inicial (id. 2600667 – Pág. 03/06 e id. 2600668 – Pág. 1/6).

Em razões recursais, o Município Apelante alega a inexistência de documentos que comprovem a efetiva entrega dos materiais, bem como a inexigibilidade do titulo executivo extrajudicial apresentado.

Pois bem.

Embora o Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se a existência de 09 (nove) notas fiscais expedidas em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas, referentes ao fornecimento de materiais hospitalares, todas acompanhadas do respectivo canhoto de recebimento devidamente assinados por funcionários da Municipalidade.

Nas notas fiscais de id. 2600667 – Pág. 3/6 e id. 2600668 – Pág. 2, os materiais foram recebidos pelo servidor Roberto dos Santos, Técnico Administrativo, matricula 2248, conforme assinaturas e carimbos constantes nos documentos.

As notas fiscais de id. 2600668 – Pág. 1 e Pág. 4/5, por sua vez, também estão devidamente assinadas e apesar do nome do recebedor não estar legível, consta o carimbo da Prefeitura Municipal de Parauapebas/Secretaria Municipal de Saúde.

Não bastasse isso, em todas as notas fiscais, no campo destinado aos dados adicionais, consta a referência ao processo licitatório correspondente, pregão presencial 9/2010-019 SEMSA.

Ressalta-se ainda que todas as notas fiscais vieram acompanhadas de protesto. O
Protesto
é o ato que prova o não pagamento ou o não cumprimento de obrigação originada em títulos extrajudiciais ou em outros documentos de dívida. O protesto por si só não comprova a entrega da mercadoria. Ele deve vir acompanhado de outros elementos que demonstrem a efetiva entrega da mercadoria, que no caso ora em análise foi suprido com as notas fiscais devidamente assinadas.

É cediço que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Nessa esteira, pelos elementos probatórios constantes nos autos, infere-se que a autora logrou êxito em demonstrar a existência do direito material invocado com louvor.

Por outro lado, a Municipalidade não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

É c
erto que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora requerente, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as notais fiscais foram integralmente pagas ou ainda que os funcionários responsáveis pelo recebimento do material eram funcionários da Prefeitura ou detinham competência para tanto. Contudo, não logrou êxito neste mister.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de cobrança, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. N
ão há como negar que a empresa demandante efetivamente forneceu os materiais, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

No que tange a alegação de inexigibilidade do titulo executivo extrajudicial que guarnece a inicial, esta também não merece prosperar.

Isto porque estamos diante de uma ação de cobrança que segue o procedimento ordinário/comum, o qual não prevê qualquer procedimento especifico, admitindo a produção de todos os meios de prova permitidos no ordenamento jurídico, a fim de permitir a formação de uma convicção plena do magistrado

Ademias, nos termos do art. 785 do CPC, a existência de titulo executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter um titulo executivo judicial.

Assim, diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que a serviços foram efetivamente prestados ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021